Tribunal: CARF
Processo: 13896.721210/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721210/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.876 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA
A
ZERO.
MATÉRIA
PRIMA
DE
FERTILIZANTES. PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA
TIPI. PESSOA JURÍDICA NÃO FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a
pessoa jurídica adquirente não é fabricante desses produtos, consoante
prescreve o parágrafo 2 do inciso I, do Decreto no 5.630, de 2005.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.873, de 22 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13896.721220/2011-46, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721210/2011-19
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento referente a suposto crédito de
PIS/Pasep,
Não-Cumulativa-Mercado
Interno,
combinado
com
Declaração(ões)
de
Compensação.
As compensações foram homologadas parcialmente, por insuficiência do valor do
crédito reconhecido.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância a quo, a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A glosa dos créditos compensados não foi fundamentada, as razões da não consideração
dos créditos também não foram pronunciadas.
Contestamos os valores das glosas nas vendas tributadas à alíquota zero com destino a
certos clientes, vez que possuímos as respectivas declarações informando que se destina
à utilização como matéria prima para fabricação de fertilizantes, classificados na
posição 31 da TIPI.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF nos termos do Acórdão,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, para manter o Despacho Decisório que homologou em parte a compensação
declarada, por insuficiência do crédito pleiteado, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs recurso voluntário, o qual requereu
preliminarmente, a conexão entre os processos administrativos correlatos no 13896.721220/2011-
46,
13896.721210/2011-19,
13896.721154/2011-12,
13896.721219/2011-11,
13896.721217/2011-22 e 13896.721209/2011-86, todos lavrados pela DRF Barueri - SP,
fundamentados no mesmo pressuposto material: não reconhecimento de crédito de PIS e
COFINS, tendo como fundamento a suposta tributação pelas contribuições sociais daquelas
saídas com redução da alíquota à zero.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

No mérito, alega em síntese: (i) que tanto a legislação tributária que reduziu a zero
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno, quanto a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA, não impõe ao Contribuinte vendedor o dever de Polícia de verificar, fiscalizar se tais
mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de produtos; (ii) enfatiza que às declarações
entregues à recorrente prescrevem expressamente que os produtos adquiridos “destina-se à
utilização como matéria prima para fabricação de fertilizantes, classificados na posição 31 da
Tabela de Incidência do IPI – TIPI”; (iii) que nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, cabe à Autoridade Fiscal, a fim de constituir o crédito tributário, fiscalizar os
adquirentes de tais produtos, a fim de verificar se eles, de fato, seriam produtores de fertilizantes
e se às matérias prima adquiridas da Recorrente seriam destinadas à sua fabricação, mas não o
inverso.
Por fim, pede a reforma da r. decisão recorrida, reconhecendo-se o direito do
contribuinte a tributação à alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS nas operações ora
relacionadas.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 19/03/2019 (fl.618) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/04/2019 (fl.620) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que os processos nos 13896.721210/2011-19,
13896.721154/2011-12,
13896.721219/2011-11,
13896.721217/2011-22
e
13896.721209/2011-86, serão julgados na mesma sessão, por se tratar de julgamento
submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça recursal, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento no 25151.63209.160108.1.1.11-9565 apresentando
pela contribuinte solicitando crédito de ressarcimento de COFINS, referente ao 4o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

trimestre de 2007, no valor de R$ 245.330,44, cumulado com Declarações de
Compensação.
A interessada é empresa fabricante de produtos químicos em geral para fins industriais,
agropecuários e farmacêuticos e vende insumos para a fabricação de adubos e
fertilizantes e nessa condição tem suas alíquotas do PIS e da COFINS reduzidas a zero,
conforme disposição contida no art. 1o, inc. I, da Lei no 10.925/2004.
Consta do Relatório Fiscal que o benefício da redução da alíquota das contribuições
para zero, em se tratando de venda de matérias primas utilizadas na produção de
fertilizantes, aplica-se somente na hipótese de o adquirente ser fabricante dos
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI.
Segundo a fiscalização, para que a empresa seja beneficiada na hipótese legal
instituidora do benefício fiscal é necessário que todos os estabelecimentos que
produzem, comercializem, exportem ou importem esses produtos sejam registrados
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do art. 5° do
Anexo do Decreto n° 4.954/2004.
Para fins de verificação fiscal, a empresa foi intimada a apresentar cópia das nos fiscais
das vendas tributadas à alíquota zero do PIS e da COFINS, assim como cópia das
declarações de algumas empresas adquirentes, relativamente à sua condição de
beneficiárias da referida alíquota zero.
Após a instrução processual restou constatado o seguinte:
Constatamos que as empresas ora relacionadas não estão registradas como
produtoras de fertilizantes no Ministério da Agricultura, não fazendo jus, em
decorrência, de usufruírem da alíquota zero do PIS e da COFINS. As empresas
Cotia Foods, Gama Química, Houghton Brasil e Chemetall do Brasil não exibem
nenhum registro de produto no Ministério da Agricultura. As empresas Com. e
Ind. Matsuda Ltda. e Com. e Ind. Uniquimica Ltda. constam apenas como
fabricantes de produtos para alimentação animal.
Desta forma, solicitamos apresentar documentação comprobatória de que as
empresas relacionadas atendem aos requisitos para serem beneficiadas com a
alíquota zero do PIS e da COFINS, informando, se for o caso, o(s) nome(s) do(s)
produto(s) fabricado(s) e o(s) respectivo(s) n° de registro no Ministério da
Agricultura para verificação.
As declarações das empresas Cotia Foods S.A. e Gama Química Indústria e
Comércio Ltda. dirigidas ao sujeito passivo, nas quais declaram que o produto
adquirido "destina-se à utilização como matéria prima para a fabricação de
fertilizantes, classificados na posição 31 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI"
não satisfazem os requisitos para beneficiá-las com a alíquota zero do PIS e da
COFINS. Ainda, a esse respeito, registramos que não foram fornecidas quaisquer
declarações das demais empresas relacionadas neste termo".
Por meio da correspondência datada de 07/12/11 o sujeito passivo prestou os
seguintes esclarecimentos, sintetizados a seguir:
a)Relativamente à Cotia Foods S.A.: Forneceu cópia de registro da empresa no
Ministério da Agricultura e da declaração da mesma quanto à utilização dos
produtos adquiridos na fabricação de fertilizantes;
b)Relativamente à Gama Química Ind. e Com. Ltda.: Informou ter recebido
declaração da empresa mas que não havia registro de produto no Ministério da
Agricultura. Menciona soluções de consulta emitidas pela RFB a respeito do
tema, de Setembro e Outubro de 2008, posteriores, portanto, ao período sob
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

fiscalização. Que a RFB não disponibilizou modelo específico de declaração
sobre alíquota zero do PIS e da COFINS e, por fim, que a Lei n° 10.925 não fala
sobre a obrigação do vendedor "manter o registro do adquirente como
fabricante/comercializante de produtos "fertilizantes"";
c)Relativamente à Com. e Ind. Uniquímica Ltda.: Informou inexistir declaração
ou registro no Ministério da Agricultura e tratar-se de venda normal, sem
recolhimento do PIS e da COFINS;
d)Relativamente à Chemetall do Brasil Ltda. e Houghton Brasil Ltda.: Informou
inexistir declaração ou registro no Ministério da Agricultura por se tratarem de
operações de beneficiamento; e
e)Relativamente à Com. Ind. Matsuda Imp. e Exp. Ltda.: Informou inexistir
declaração ou registro no Ministério da Agricultura e tratar-se de vendas para
entrega futura, realizadas em 31/10/07, com o recolhimento do PIS e COFINS
por ocasião das remessas, ocorridas em 09/01/08, fornecendo o n° das
respectivas notas fiscais.
(...)
Relativamente à empresa Cotia Foods S.A., constatamos que a cópia do registro
da empresa no Ministério da Agricultura, fornecido pelo sujeito passivo, informa
que a atividade da mesma é a de "Comerciante" de insumos agrícolas e não a de
fabricante.
Relativamente às vendas para as empresas Chemetall do Brasil Ltda. e Houghton
Brasil Ltda., a argumentação do sujeito passivo de que são operações de
beneficiamento não encontra amparo legal para tributá-las à alíquota zero. As
receitas com a prestação de serviços de industrialização estão sujeitas às
alíquotas de 1,65% do PIS e de 7,60% da COFINS.
Relativamente às vendas para as empresas Com. e Ind. Uniquímica Ltda. e Com.
Ind. Matsuda Imp. e Exp. Ltda., o sujeito passivo retificou as informações
originalmente prestadas de que seriam vendas tributadas à alíquota zero e
informou, relativamente à Com. e Ind. Uniquímica Ltda. que se trata de vendas
às alíquotas normais das contribuições e, no caso da Com. Ind. Matsuda Imp. e
Exp. Ltda., que se tratava de vendas para entrega futura. Em função da
retificação, ambas foram excluídas da listagem de vendas à alíquota zero.
Portanto, constata o Fisco que nenhuma das empresas relacionadas atendem as
condições para se beneficiar da aquisição de matérias-primas para a fabricação de
fertilizantes com redução para zero da alíquota do Pis e da Cofins.
Conclui a Autoridade Fiscal que essas operações de venda realizadas pela interessada
deveriam ser tributadas com base na alíquota normal das contribuições, resultando em
redução do saldo credor a ser ressarcido e consequentemente as compensações foram
homologadas parcialmente, por insuficiência do valor do crédito reconhecido, na
medida em que a contribuinte não ofereceu à tributação essas operações de saída com
redução de alíquota zero.
O procedimento adotado pela autoridade administrativa foi acolhido pela DRJ, que
decidiu pelo indeferiu o pleito da contribuinte.
Em seu recurso, defende a recorrente que tanto a legislação tributária que reduziu a zero
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno, quanto a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, não impõe ao Contribuinte vendedor o dever de Polícia de
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

verificar, fiscalizar se tais mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de
fertilizantes.
Enfatiza “que às declarações entregues à Recorrente prescrevem expressamente que os
produtos adquiridos “destina-se à utilização como matéria prima para fabricação de
fertilizantes, classificados na posição 31 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI”.
Ainda, defende “que cabe, privativamente, a Autoridade Tributária, constituir o crédito
tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional”, no
sentido “de fiscalizar os adquirentes de tais produtos, a fim de verificar se eles, de fato,
seriam produtores de fertilizantes e se às matérias prima adquiridas da Recorrente
seriam destinadas à sua fabricação, mas não o inverso, imputando ao Contribuinte
vendedor o dever de realizar o ato que seria de exclusiva competência da Autoridade
Administrativa”.
Sem razão a recorrente. Explico.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo, que a
compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional2. Pode-se
dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp, segundo o
art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19963, também condiciona à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Pois bem, o benefício da redução da alíquota das contribuições para zero, em se tratando
da venda de matérias primas utilizadas na produção de fertilizantes, aplica-se na
hipótese de o adquirente ser fabricante dos fertilizantes classificados no Capítulo 31 da
TIPI.
A incidência de alíquota zero, pertinente ao caso em análise, possui previsão no art. 1o,
I, da Lei no 10.925/2004 e no art. 1o, I, do Decreto no 5.630/2005, nos seguintes termos:
Lei no 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
Decreto no 5.630/2005
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
3 VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do
caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante dos produtos neles relacionados. (grifou-se)
Da leitura do trecho acima reproduzido, mais especificamente diante do texto do § 2o,
percebe-se que o contribuinte não faz jus a redução das contribuições para alíquota zero
quando não fabrica os defensivos agrícolas.
E esta interpretação foi chancelada pela Secretaria da Receita Federal em alguns
Processo de Consulta, dos quais cito como exemplo o Processo de Consulta n. 315 de
09 de outubro de 2006, portanto vigente há época dos fatos, respondida pela SRRF da 9a
Região, in verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: MATÉRIAS-PRIMAS DE FERTILIZANTES. PESSOA JURÍDICA
NÃO FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas a alíquota zero a importação e a receita de vendas de matérias-
primas para adubo ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a pessoa
jurídica adquirente não é fabricante desses produtos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n. 10.925/2004, art. 1o, I e parágrafo único;
Decreto n. 5.630/2005.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
MATÉRIAS-PRIMAS DE FERTILIZANTES. PESSOA JURÍDICA NÃO
FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas a alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubo ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM,
quando a pessoa jurídica adquirente não é fabricante desses produtos.
(grifou-se)
A título de exemplo, trago a colação outras Soluções de Consulta, citadas pela própria
recorrente, vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 351 de 30 de Setembro de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO.
A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da contribuição para o PIS/Pasep,
prevista no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, aplica-se à importação e a receita
auferida com a venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados
no Capítulo 31 e suas matérias-primas e de defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08 e suas matérias primas, todos da Tipi, desde que
tais matérias-primas sejam efetivamente utilizadas na fabricação desses produtos.
O vendedor deve certificar-se de que o adquirente efetivamente utiliza as
matérias-primas adquiridas na fabricação dos produtos relacionados no art.
1o da Lei no 10.925, de 2004, mantendo a documentação comprobatória
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

arquivada pelo período de dez anos, de modo a demonstrar a exatidão do
procedimento em caso de eventual fiscalização. (grifou-se)
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 388 de 30 de Outubro de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO.
A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da Cofins, prevista no art. 1o da Lei
no 10.925, de 2004, aplica-se à importação e à receita auferida com a venda no
mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 e suas
matérias-primas e de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e
suas matérias primas, todos da Tipi, desde que tais matérias-primas sejam
efetivamente utilizadas na fabricação desses produtos. O vendedor deve
certificar-se de que os referidos produtos foram efetivamente utilizados
como matérias-primas na fabricação dos produtos relacionados no art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004, mantendo a documentação comprobatória arquivada
pelo período de dez anos, de modo a demonstrar a exatidão do
procedimento em caso de eventual fiscalização.
Diante dos esclarecimentos prestados pela própria RFB, por meio das referidas solução
de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos determinará a alíquota aplicável.
No caso dos autos, restou constatado que as empresas - Com. e Ind. Matsuda Imp. E
Exp. Ltda, Chemetall do Brasil Ltda, Hougthon Brasil Ltda e Com. e Ind. Uniquímica
Ltda e Gama Química Ind. E Com. Ltda - não estavam registrada como fabricante de
fertilizantes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como à
empresa Cotia Foods, a cópia do registro da empresa no Ministério da Agricultura,
fornecido pela interessada, informa que a atividade da mesma é a de “Comerciante” de
insumos agrícolas e não a de Fabricante.
Neste ponto, a defesa da recorrente é genérica, apenas sustentando que não é seu dever
fiscalizar se tais mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de adubos ou
fertilizantes.
Veja-se, há que interpretar restritivamente, literalmente, a legislação tributária sobre
isenção ou benefício fiscal, por força do artigo 111, inciso II, do CTN.
Portanto, considerando-se que todo fabricante de fertilizantes é obrigado a obter o
necessário registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos
termos do art. 5° do Anexo do Decreto n° 4.954/20044, ao contrário do alegado pela
recorrente, é ônus do vendedor verificar se as empresas atendem ou não as condições
para se beneficiar da aquisição de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes com
redução para zero da alíquota do Pis e da Cofins. Essa condição pode ser verificada
mediante consulta ao cadastro de registros mantido por aquele órgão, disponível ao
público na página do ministério na internet.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o

4 Art. 5o Os estabelecimentos que produzam, comercializem, exportem ou importem fertilizantes, corretivos,
inoculantes ou biofertilizantes ficam obrigados a se registrarem no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

reconhecimento do fato5", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19996, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Em contrapartida, inexistem dúvidas de que os produtos comercializados pela recorrente
possuem finalidade diversa daquela destacada no art. 1o, § 2o, do Decreto n° 5.630/2005,
que regulamentou o art. 1o, incisos I e II, da Lei n° 10.925/2004, consequentemente,
essas operações de venda realizadas pela interessada deveriam ser tributadas com base
na alíquota normal das contribuições, resultando em redução do saldo credor a ser
ressarcido.
Dessa forma, deve-se manter o Despacho Decisório que homologou em parte as as
Dcomp’s objeto dos autos, por insuficiência do crédito solicitado, na medida em que a
contribuinte não ofereceu à tributação essas operações de saída com redução de alíquota
zero.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir

5 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
6 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721210/2011-19

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital